Tribunal: TJES
Processo: 0000760-31.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000760-31.2020.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: CREZIO DELFINO MOREIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em ação revisional, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios (22% a.m. e 987,22% a.a.), limitando-os à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN e condenando à devolução simples do indébito. A embargante sustenta omissão quanto à natureza da operação de crédito, à aplicação da taxa média de mercado e aos arts. 313, 314 e 421 do Código Civil e 926 e 927 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ou se os embargos se destinam apenas à rediscussão da matéria já apreciada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).
4.
O acórdão embargado apreciou expressamente a abusividade dos juros pactuados, fundamentando-se na onerosidade excessiva e na desvantagem exagerada ao consumidor, em consonância com a jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS – Tema 27).
5.
A simples discordância da parte com a conclusão adotada não configura omissão, sendo inviável utilizar embargos de declaração como sucedâneo recursal para obter rejulgamento da causa.
6.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que embargos de declaração não se prestam à mera rediscussão da matéria já decidida (STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23/08/2017).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
:
8.
Não se caracteriza omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a matéria controvertida, ainda que em sentido contrário ao defendido pela parte.

9.
Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos ou alterar o resultado do julgamento.
Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 313, 314 e 421; CPC, arts. 926, 927 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000760-31.2020.8.08.0007

EMBARGANTES: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADA: CREZIO DELFINO MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face do v. acórdão (evento 14322239) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a r. sentença que, em sede de ação revisional, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, limitando-os à taxa média de mercado e condenando a instituição financeira à devolução simples do indébito.

Em suas razões (evento 14592768), a embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão padece de omissão. Alega que o julgado deixou de se manifestar sobre a natureza específica da operação de crédito (empréstimo pessoal com desconto em conta corrente) e sobre o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça de que a taxa média de mercado é apenas um referencial, não podendo ser o único parâmetro para aferir a abusividade, sendo necessária a demonstração de vantagem manifestamente excessiva, o que, segundo aduz, não ocorreu. Aponta, ainda, omissão quanto à análise dos artigos 313, 314 e 421 do Código Civil e 926 e 927 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Da atenta leitura do v. acórdão embargado (
evento
14322239), constata-se que a questão foi devidamente analisada, tendo o Colegiado adotado fundamentação jurídica clara e expressa para manter a sentença. O julgado foi explícito ao consignar que, embora a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN seja um referencial, a sua utilização para aferir a abusividade encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, especialmente quando, como no caso concreto, os juros pactuados (22% a.m. e 987,22% a.a.) ultrapassam em patamar exorbitante (mais que o triplo) a média praticada para operações similares.

Ao contrário do que alega a embargante, o acórdão não se limitou à mera comparação matemática, mas concluiu pela abusividade diante da onerosidade excessiva e da desvantagem exagerada imposta ao consumidor, em perfeita consonância com a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27).

É nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.